Tribunal: TJSP
Processo: 1502037-79.2023.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Furto qualificado tentado – Aditamento da denúncia após a instrução processual – Possibilidade – Superveniência de fatos novos, indicando que o delito foi cometido em concurso de agentes – Inteligência do art. 384, do Código de Processo Penal – Nulidade – Inexistência – Preliminar rejeitada;
Furto qualificado tentado – Prisão em flagrante – Confissão judicial – Confirmação pela prova

Ementa:
Furto qualificado tentado – Aditamento da denúncia após a instrução processual – Possibilidade – Superveniência de fatos novos, indicando que o delito foi cometido em concurso de agentes – Inteligência do art. 384, do Código de Processo Penal – Nulidade – Inexistência – Preliminar rejeitada;
Furto qualificado tentado – Prisão em flagrante – Confissão judicial – Confirmação pela prova oral – Prova segura – Participação de menor importância – Não cabimento – Pena e regime prisional corretamente estabelecidos – Recurso improvido.